Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-17.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista de rolamento. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista de rolamento. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Responsabilidade objetiva da concessionária. Precedente do STF no regime de repercussão geral. Nexo causal demonstrado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista de rolamento. Alegação de cumprimento dos horários de inspeção da rodovia. Cláusula do contrato de concessão que não pode ser invocada perante o usuário/consumidor. Obrigação legal da ré, derivada da CF e do CDC, de manter o serviço adequado e eficaz de forma contínua.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Valor corretamente arbitrado. Comprovação dos valores. Todavia, os danos morais devem ser reduzidos. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença alterada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.